Tribunal: TCU
Processo: 014.117/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados ao município de Belo Horizonte/MG por meio do Termo de Compromisso 941/2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados ao Município de Belo Horizonte/MG por meio do Termo de Compromisso 941/2012. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e considerando o entendimento firmado no Acórdão 978/2024-TCU-Plenário , em: 9.1. determinar ao Município de Belo Horizonte/MG, com fulcro no art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 120 dias: 9.1.1. realize tratativas junto ao DNIT, em conjunto com a Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (Urbel) e com a Comissão Regional de Soluções Fundiárias do TRF-6, com vistas a adotar solução consensual alinhada às finalidades precípuas do Termo de Compromisso 941/2012 que permita afastar o prejuízo ao erário indicado neste processo, conferir funcionalidade aos recursos federais transferidos por meio do ajuste e atingir os objetivos previamente pactuados; 9.1.2. encaminhe a este Tribunal informações a respeito das tratativas para que seja realizado o acompanhamento do processo de negociação; 9.2. encaminhe a este Tribunal, em 180 dias, os resultados das medidas adotadas e/ou plano de ação para plena consecução dos objetivos do Termo de Compromisso 941/2012; 9.3. sobrestar o presente processo por 180 dias, prazo ao final do qual serão avaliadas as medidas adotadas e se os objetivos do Termo de Compromisso 941/2012 foram plenamente alcançados; 9.4. suspender a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 34 da Lei 13.140/2015; 9.5. comunicar esta decisão ao DNIT, ao Município de Belo Horizonte/MG, à Urbel e à Comissão Regional de Soluções Fundiárias do TRF-6, para as providências cabíveis.